Tribunal: CARF
Processo: 11128.007171/2007-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
ASSUNTO: DIREITOS ANTIDUMPING, COMPENSATÓRIOS OU DE SALVAGUARDAS COMERCIAIS
Ano-calendário: 2004
DIREITO ANTIDUMPING. COMPETÊNCIA RFB. COBRANÇA.
Os Direitos Antidumping são instrumento de comércio internacional, permitido pela OMC para contrabalançar o dumping condenável. No Brasil, incumbe à RFB a cobrança de tais direitos, sendo as etapas (anteriores) de investigação e de fixação, em norma, a cargo de outros órgãos (hoje, respectivamente a SECEX e a CAMEX). Assim, sendo a mercadoria importada enquadrada na norma que fixa os direitos antidumping (no caso, a mercadoria MAKROLON AL2647, que, segundo laudo técnico presente nos autos, enquadra-se nos ditames regidos pela Portaria Interministerial MDIC/MF no 11/1999), cabível o lançamento de tais direitos pela RFB, como determina a Lei 9.019/1995 (art. 7o).

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.007171/2007-24
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.947 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BAYER S/A

ASSUNTO: DIREITOS ANTIDUMPING, COMPENSATÓRIOS OU DE
SALVAGUARDAS COMERCIAIS
Ano-calendário: 2004
DIREITO ANTIDUMPING. COMPETÊNCIA RFB. COBRANÇA.
Os Direitos Antidumping são instrumento de comércio internacional, permitido
pela OMC para contrabalançar o dumping condenável. No Brasil, incumbe à
RFB a cobrança de tais direitos, sendo as etapas (anteriores) de investigação e
de fixação, em norma, a cargo de outros órgãos (hoje, respectivamente a
SECEX e a CAMEX). Assim, sendo a mercadoria importada enquadrada na
norma que fixa os direitos antidumping (no caso, a mercadoria “MAKROLON
AL2647”, que, segundo laudo técnico presente nos autos, enquadra-se nos
ditames regidos pela Portaria Interministerial MDIC/MF no 11/1999), cabível o
lançamento de tais direitos pela RFB, como determina a Lei 9.019/1995 (art.
7o).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e também por unanimidade de votos, em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.007171/2007-24
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.947 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.007171/2007-24

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Valcir Gassen, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Erika
Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Liziane Angelotti Meira.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma do Acórdão no 3401-008.760, de 24 de fevereiro de 2021, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento. O acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO:
DIREITOS
ANTIDUMPING,
COMPENSATÓRIOS
OU
DE
SALVAGUARDAS COMERCIAIS
Ano-calendário: 2004
DIREITO ANTIDUMPING.
O direito antidumping é sanção por introdução no país de mercadoria em que se verifica
o dumping condenável, e não tributo.
ANTIDUMPING. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO DO ESCOPO DO
DIREITO PELA RFB. SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA COSIT 07/2015.
Conforme dispõe o Decreto n. 8058/2003 e a Solução de Divergência COSIT n.
07/2015, a cobrança de direitos AD realizada pela RFB está vinculada à subsunção do
caso concreto à norma. Ou seja, os lançamentos em questão podem ocorrer apenas
diante da constatação, pela fiscalização, que os produtos importados possuem as
características e descrição indicadas por norma da SECEX/CAMEX, não cabendo a
realização de interpretações sobre escopo e/ou aplicação por presunção por falta de
competência.
DIREITO ANTIDUMPING. RESINAS DE GRAU ÓTICO.
O item B da Portaria Interministerial 11/99 exclui da incidência de direito antidumping
apenas as resinas de grau ótico para CDs e oftálmicas, mantendo a incidência sobre as
demais resinas de grau ótico.

Não resignada com o acórdão, a FAZENDA NACIONAL interpôs recurso
especial alegando divergência jurisprudencial com relação à seguinte discussão: Exclusão do
produto MAKROLON AL2647 das medidas antidumping previstas no inciso II do art. 2o da
Portaria Interministerial MDIC/MF no 11/ 1999. Para comprovar o dissenso interpretativo,
indicou como paradigma o acórdão no 3201-005.292.
Foi dado seguimento ao recurso especial, nos termos do despacho S/N – 4a
Câmara, de 23 de julho de 2021, proferido pelo Presidente da 4a Câmara da Terceira Seção de
Julgamento, por entender como comprovada a divergência jurisprudencial com relação às
características técnicas das resinas de policarbonato do produto MAKROLON AL2647, para fins
de incidência de direito antidumping, nos termos do inciso II do art. 2o da Portaria
Interministerial MDIC/MF no 11/ 1999.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.947 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.007171/2007-24

Não foram apresentadas contrarrazões pelo Contribuinte.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA NACIONAL atende
aos requisitos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 e junho
de 2015 (anterior Portaria MF no 256/2009), devendo, portanto, ter prosseguimento.

2
Mérito
No mérito, a Fazenda Nacional insurge-se quanto à exclusão do produto
MAKROLON AL2647 das medidas antidumping previstas no inciso II do art. 2o da Portaria
Interministerial MDIC/MF no 11/ 1999.
Nos termos do Regulamento Aduaneiro (Decreto n. 6759/09), mais
especificamente em seu art. 784, o direito antidumping tem como objeto a neutralização de
prática desleal de comércio decorrida da introdução de mercadorias estrangeiras no território
nacional a preços artificialmente baixos que provoquem dano à indústria doméstica produtora de
produto igual ou similar.
Além disso, segundo o mesmo RA, em seu art. 785 e seguintes, os direitos AD
serão apurados em processo administrativo específico, sendo a investigação, regida pelo Decreto
8.058/2013, conduzida pela Secretaria de Comércio Exterior (SECEX), para avaliar se as
importações realizadas em um determinado período de tempo causaram dano à indústria
doméstica em virtude de concorrência desleal por meio da prática de dumping (preço no destino
artificialmente abaixo do praticado na origem).
Imprescindível a verificação da existência de importações em quantidade e valor
suficientes para causar distúrbios no mercado nacional, mas também de dano causado na
indústria brasileira produtora do mesmo produto (igual ou similar) e o nexo entre ambos. Isto é,
não haverá fato gerador de direitos antidumping caso os produtos importados não sejam iguais
ou similares ao produto doméstico objeto da investigação. Por essa razão, a norma que aplica os
direitos AD não fixa o critério de aplicação com base em código da NCM – que é utilizado
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.947 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.007171/2007-24

apenas como apoio/filtro –, mas sim na descrição especifica do produto. A assertiva vem
ilustrada pelo Decreto no 8.058/2003, em seus artigos 9, 10 e 82.
Conforme normas antes referidas, o processo administrativo de investigação e
aplicação dos direitos são de competência exclusiva da SECEX e da CAMEX, respectivamente.
À RFB é atribuída competência para exigência dos direitos determinados pelas anteriores, não
podendo a mesma se manifestar sobre os direitos antidumping, mas apenas proceder à sua
cobrança. Nesse sentido, há de ser mantido o entendimento da Fiscalização no sentido de ser
exigível o direito antidumping descrito na Portaria Interministerial MDIC/MF 11/99, sobre o
produto Policarbonato em forma primária, produzida pela Bayer AG, conforme se verifica do
voto vencido do acórdão recorrido:

[...]
2.1. A Recorrente assevera que ainda que válida a Portaria que combate no
Poder Judiciário (e por isto o argumento deve ser enfrentado por esta casa) o
PRODUTO MAKROLON AL 2647 550396 NÃO ESTÁ SUJEITO AO DIREITO
ANTIDUMPING. Isto porque o item B da Portaria Interministerial 11/99 excluiu dos
produtos investigados as resinas de grau ótico e o MAKROLON AL 2647 550396 é
uma resina de grau ótico.
2.1.1. De outro lado, narra a autuação que a Recorrente importou ao Brasil (em
operação descrita na Adição 1 da DI 03/0741863-9) Resina de Policarbonato de Grau
Ótico que, em análise laboratorial restou configurado como “Policarbonato, sem carga
inorgânica, na forma de grânulos, Outro Policarbonato, em forma primária” com
índice de fluidez de 12,3. Por se tratar de Policarbonato em forma primária, produzida
pela Bayer AG, entendeu a fiscalização como exigível o direito antidumping descrito
na Portaria Interministerial MDIC/MF 11/99.
2.1.1.1. Ademais, a fiscalização dispõe que o “item B do anexo à Portaria
MDIC/MF no 11/1999 deixa claro que apenas estão excluídas, dentre outras, do
escopo da investigação as “resinas de grau ótico, classe CD e oftálmicas”, isto é, não
todas as resinas de grau ótico estão excluídas da investigação, somente aquelas da
classe CD e oftálmicas.
2.1.2. Antes de prosseguir com a análise do argumento da Recorrente (exclusão
do direito antidumping por se tratar de resina de grau ótico) cumpre um rápido
esclarecimento. Da leitura de sua integralidade temos que a base legal da exigibilidade
do direito antidumping é o Artigo 2° inciso I da Portaria Interministerial MDIC/MF
11/99, ou seja, entende a fiscalização que a resina importada é standard.
2.1.2.1. Assim o é porquanto resina standard - na descrição da Portaria
Interministerial MDIC/MF 11/99 - é a de uso geral, que apresenta índice de fluidez de
3 a 19 g/10min e resinas especiais, são as de alta fluidez, com índice de 20 a 30
g/10min:

Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.947 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.007171/2007-24

2.1.2.2. De outro modo, a expressão entre vírgulas “de uso geral” seguida de
outra entre parêntesis “índice de fluidez 3 a 19 g/10min”, no inciso I do artigo 2° da
Portaria citada tem caráter de aposto, com a função de explicar o substantivo standard
(é standard a resina com índice de fluidez 3 a 19 g/10min). Assim constatado que a
resina importada pela Recorrente possui índice de fluidez de 12,3 g/10min (entre 3 e
19 g/10min) ela é standard.
2.1.2.3. Demais dito, a fiscalização questionou ao laboratório responsável pela
análise do produto importado se este era uma preparação ou produto de constituição
química definida, apresentado isoladamente. Em resposta, o laboratório da
FUNCAMP respondeu que a resina importada apresentava-se em forma primária, não
se tratando de preparação ou de composto de constituição química definida.

2.1.2.4. Aparentemente, a Recorrente concorda com o tipo indicado pela
fiscalização (sem prejuízo de se socorrer de excludente), não apenas porque deixou de
tecer qualquer comentário sobre o limite positivo da norma mas também pois em outro
processo administrativo em que se questionava produto semelhante simplesmente
deixou de apresentar recurso a esta casa:
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.947 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.007171/2007-24

2.1.3. Como bem destaca a Recorrente em seu arrazoado, o filão (ou filo) de
produtos Policarbonato de grau ótico subdivide-se em classes de acordo com o grau de
pureza:

2.1.3.1. Portanto ao falar em resinas de grau ótico, classe CD e oftálmicas quis o
legislador dentro do filo resinas de grau ótico, separar aquelas classes destinas a
fabricação de CDs e oftálmicas, se assim não fosse, teria se contentado em dizer
“resinas de grau ótico”. Corrobora com o antedito trecho da Portaria Interministerial
descreve que as resinas de grau ótico para a fabricação de CDs não estão incluídas no
escopo da investigação.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.947 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.007171/2007-24

2.1.4. Assim, restando incontroverso que o produto importado pela Recorrente é
um polímero de policarbonato, sem carga inorgânica, na forma de grânulos aplicado
na indústria automobilística, de rigor a manutenção do lançamento.
2.2. Assevera a Recorrente ter realizado a operação de importação objeto do
lançamento em voga em 1o de setembro de 2003 e que a incidência de juros e multa
moratória veio à lume apenas em 30 de outubro de 2003, com a edição da MP 135/03.
Já a fiscalização, em um primeiro momento, aplica juros e multa sobre o valor devido
nos termos do artigo 61 da Lei 9.430/06 – o que indica que a fiscalização entende que
o direito antidumping tem natureza jurídica de tributo – e, posteriormente, a DRJ fixa
a incidência de juros e multa moratória no artigo 79 da Lei 10.833/03.
2.2.1. A última questão é algo simples, o registro da declaração de importação
(em outros termos, a importação para fins tributários) ocorreu em 1° de setembro de
2003. Já o artigo 79 da Lei 10.833/03 entrou no ordenamento jurídico em 30 de
outubro de 2003 (com a MP 135/03), logo, inaplicável.
2.2.2. A segunda questão comporta maior digressão. Isto porque para responde-
la devemos, antes, meditar sobre a NATUREZA JURÍDICA DO DIREITO
ANTIDUMPING; tema algo controvertido na doutrina internacional. A controvérsia
reside na forma de internalização do Acordo Internacional, de ajuste deste Acordo a
cada ordenamento jurídico. É dizer, não obstante a origem comum, ao compor os mais
diversos ordenamentos jurídicos o Acordo Antidumping deve se ajustar a legislação
vigente – o que justifica o tratamento do direito antidumping como tributo pela
doutrina Porteña e como sanção pela doutrina Europeia (sem embargo da posição do
TJUE).
2.2.2.1. Portanto, e como não poderia deixar de ser, o primeiro passo para fixar
a natureza jurídica do direito antidumping é observar o que dispõe o ordenamento
jurídico pátrio; e o ordenamento jurídico pátrio dispõe que o direito antidumping deve
se cobrado “independentemente de quaisquer obrigações de natureza tributária” (o que
já indica, de maneira algo certeira, que direito antidumping não é tributo – ainda mais
se considerarmos a limitação desta casa à ordem infraconstitucional).
2.2.2.2.. Não fosse suficiente, o direito antidumping não está entre as espécies
de impostos indicadas na Constituição e, tampouco, foi criado por Lei Complementar
(Lei Ordinária e Acordo Internacional), não está vinculado a qualquer atividade estatal
ou apresenta características de retribuição por atividade estatal (vide item seguinte);
não possui como base de cálculo o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação,
o valor aduaneiro e não se destina a custear a seguridade social ou a saúde (são
entradas compensatórias, nos termos do artigo 10 da Lei 9.019/95) – em suma, não se
confunde com qualquer espécie tributária.
2.2.2.3. Mais do que o antedito, o direito antidumping é fixado de acordo com o
dumping condenável (art. 784 inciso II do Regulamento Aduaneiro), leia-se a preço de
exportação inferior ao preço efetivamente praticado para o produto similar nas
operações mercantis normais, que o destinem a consumo interno no país exportado,
desde que exista prejuízo material à indústria nacional e nexo causal entre o preço
anormal e o prejuízo. Portanto, o direito antidumping não guarda nenhuma relação
com a capacidade contributiva – viga mestre do direito tributário -; para a sua
incidência contenta-se a norma com a ação de fixação de preço anormal, com o
prejuízo à economia nacional e o nexo causal entre ação e prejuízo. Por oportuno, a
estrutura do direito antidumping em muito se assemelha àquela descrita no artigo 186
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.947 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.007171/2007-24

do Código Civil (ação, dano e nexo causal) – deixando extravasar os contornos de sua
verdadeira natureza jurídica.
2.2.2.4. Em verdade, - muito próximo do que dispõe TREVISAN (O imposto de
importação..., p. 252/4) – o direito antidumping constitui verdadeira sanção ao
importador, e não apenas porque a Lei assim dispõe (e aqui reside a diferença com o
festejado autor). O direito antidumping tem como intuito evitar lesão a indústria
nacional por introdução de mercadoria por preços não competitivos, isto é, o simples
fato de uma mercadoria ser vendida a preços inferiores aos de produção dentro das
fronteiras do país de exportação ou ainda, em operações deste com terceiros países,
em nada implica para a incidência do direito antidumping. O direito antidumping
incide a partir da introdução das mercadorias no território nacional (art. 7° da Lei
9.019/95), é neste momento em que o perigo abstrato torna-se dano concreto, sensível,
e que se chama o administrador à ação de remediar o dano causado na medida da
norma de regência.
2.2.2.5. A única diferença entre uma sanção de direito público regular e o
direito antidumping é que aqui o quantum é fixado tendo em mente o prejuízo causado
à economia nacional, os efeitos e a extensão dos efeitos da ação de fixar preços
anormais – o que desprega por completo o direito antidumping do conceito de infração
tributária (art. 136 do CTN).
2.2.3. Destarte, por se tratar de sanção e não possuir qualquer natureza
tributária, impossível a aplicação ao direito antidumping do quanto descrito no artigo
61 da Lei 9.430/06 nos termos da Jurisprudência histórica desta Casa:

ACRÉSCIMOS LEGAIS. A multa e os juros moratórios passaram a fazer parte do
ordenamento jurídico pertinente à legislação antidumping somente a partir de
30/10/2003, data de publicação da Medida Provisória no 135/2003, que institui a
exigência desses acréscimos. Descabida a cobrança de acréscimos legais embasados no
art. 61 da Lei no 9.430/96, relativos a despachos aduaneiros promovidos anteriormente
àquela data. (Acórdão 301-31.807 - 2005)
DIREITO ANTIDUMPING. MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. BASE
LEGAL. Indevida a cobrança de multa de ofício e juros de mora sobre valores
recolhidos com atraso a título de direitos antidumping tendo em vista de inexistência de
base legal que amparasse a cobrança. (Acórdão 302-38364 – 2007)
Direitos Antidumping, Compensatórios ou de Salvaguardas Comerciais Período de
apuração: 03/08/2005 a 11/10/2005 DIREITOS ANTIDUMPING. MULTA DE
OFÍCIO. POSSIBILIDADE. Está sujeito à multa de ofício o lançamento realizado para
prevenção da decadência dos direitos antidumping. O artigo 63, caput, da Lei 9.430/96,
aplica-se exclusivamente ao lançamento de créditos tributários, conceito no qual não
estão incluídos os direitos antidumping (Acórdão 302-39692 – 2008)
DIREITOS
ANTIDUMPING.
NATUREZA
JURÍDICA.
CRÉDITO
NÃO-
TRIBUTÁRIO. NECESSIDADE DE DESTAQUE E RECOLHIMENTO ESPECÍFICO
NA IMPORTAÇÃO. A prática do dumping condenável culmina na aplicação de
medidas (ou direitos) antidumping, as quais consistem num montante em dinheiro, igual
ou inferior à margem de dumping apurada, exigido por ocasião das importações
realizadas a preços de dumping, com o objetivo de afastar os efeitos danosos à indústria
nacional. Assim, as medidas antidumping (artigo 695 do Decreto 4.543/2002) não se
enquadram em quaisquer das espécies de tributos previstas no nossos sistema jurídico
(artigo 1o, parágrafo único da Lei n. 9.019/95), além de não se submeter ao princípio da
legalidade e ter destinação orçamentária diversa. Assim, os valores recolhidos a título de
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.947 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.007171/2007-24

direito antidumping necessitam ser precisamente destacados, em campo próprio, na
declaração de importação, com comprovação do respectivo recolhimento. (Acórdão
3402-004.830 - 2018)
ANTIDUMPING. PENALIDADE. Sujeitam-se ao Direito Antidumping de que trata a
Resolução Camex n° 37 de 18 de dezembro de 2002 conjugada com a Portaria
Interministerial n° 20, dos Ministros da Indústria, do Comércio e do Turismo e da
Fazenda, datada de 12 de dezembro de 1997 e publicada no Diário Oficial da Unido de
2 de janeiro de 1998, as importações de cogumelos conservados originários da
República Popular da China. MULTA DE OFÍCIO. Por falta de previsão legal à época e
por ter natureza jurídica diversa ao Direito Antidumping, é incabível, na espécie, a
cominação da penalidade inscrita no auto de infração, prevista no Art. 44 da Lei
9.430/96. (Acórdão 3201-003.766 – 2018)

Com base no art. 50, §1o, da Lei no 9.784/99, adota-se o voto vencido do Acórdão
recorrido, de lavra do Ilustre Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, como razões de
decidir do presente voto para dar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
3
Dispositivo
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 305
DF CARF MF
Original